Tribunal: CARF
Processo: 13804.002373/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002373/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
TERESA MITIKO MURAKAMI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
Uma vez comprovado que os valores informados pela administradora do
imóvel em DIMOB não pertencem ao contribuinte, não subsistem motivos para
a manutenção da autuação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.295, de 04 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13804.002372/2010-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos
Santos, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 19a Turma
da DRJ/RJ1.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002373/2010-91
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002373/2010-91

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 15 e seguintes, resultante de alterações em sua
Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que implicou
apuração de imposto suplementar de R$ 1.548,58, sujeito à multa de ofício (75%) e
juros legais, em face da constatação da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Física e do Exterior – Dimob, no valor tributável total de RS 8.153,10,
conforme descrição dos fatos, às fls. 17. Com o lançamento a interessada perdeu o
direito à restituição do imposto de renda apurada na DIRPF revisada.
2. Cientificada em 21/05/2010 (fls. 12), a interessada apresentou impugnação (fls. 2),
recepcionada na unidade local da RFB 17/06/2010, contestando o lançamento. Em
suma, alega que o rendimento reputado omitido pertence a Edson Kazuyuki Murakami,
CPF 037.240.958-05, do qual a interessada figura como procuradora, conforme
documentos de fls. 4/9.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
A legislação tributária impõe o ônus ao contribuinte de instruir a impugnação
com os documentos em que se fundamente, sob pena de preclusão do direito de
fazê-lo, intempestivamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos de aluguéis pagos ao contribuinte, informados pela
administradora do imóvel em DIMOB, integram a base de cálculo do imposto
do declarante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.296 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.002373/2010-91

Segundo a recorrente, os valores declarados em DIRF como pagos à mesma, não
representam a realidade dos fatos, pois, era apenas procuradora do proprietário de
direito do imóvel, objeto dos supostos rendimentos omitidos; conforme o recibo
assinado pelo real proprietário do imóvel apresentado por ocasião da impugnação ao
lançamento e a escritura pública e contrato de representação apresentados por ocasião
da impetração deste recurso, sendo, portanto, a recorrente, apenas mediadora dos
aluguéis, repassando todos os valores recebidos ao senhor Edson. Informa também que
não apresentou o contrato de locação porque não o encontrou e que não há mais a
obrigatoriedade de apresenta-lo, pois já se passaram mais de 05 anos.
Da análise dos autos, em especial da escritura do imóvel apresentada, percebe-se que de
fato o imóvel pertence ao senhor EDSON KAZUYUKI MURAKAMI e que existe uma
procuração de representação do verdadeiro proprietário, nomeando a contribuinte como
procuradora, em data anterior à ciência da autuação em debate.
Apesar da contribuinte não ter apresentado o contrato de locação, considerando que a
justificativa da decisão recorrida para não acatar os argumentos da então impugnante era
a falta do contrato de locação ou qualquer documento que vincule a propriedade ou
posse do imóvel locado ao representado; a partir do momento em que foi apresentado o
contrato de representação notariado e a escritura pública do imóvel, entendo que assiste
razão à recorrente no sentido que os valores percebidos de fato não lhe pertenciam.
Portanto, entendo que deve ser afastada a autuação da omissão de rendimentos
levantada pela fiscalização.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 55
DF CARF MF
Original